Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723311-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DO CARMO CAIADO AGRAVADO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Pereira do Carmo Caiado em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0713071-87.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão liminar das medidas constritivas e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos (Id. 128362456 dos autos de origem): “Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0009439-41.2015.8.07.0001, movida pela parte embargada contra ANNA AGRONEGOCIOS S.A, quanto ao imóvel de matrícula 17.776 registrado perante o 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Feliz do Araguaia - MT penhorado naqueles autos. A parte embargante apresentou os documentos em que afirma a compra do imóvel em questão. No entanto, verifico que se trata de instrumento particular sem registro em cartório e posterior à instauração da ação executiva em 2015, o qual também faz referência à prévia pesquisa de certidões cíveis. Nessa linha, não reconheço a existência do requisito legal da probabilidade do direito afirmado e, menos ainda, o perigo de lesão a direito ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual INDEFIRO o pedido suspensão liminar das medidas constritivas sobre o imóvel de matrícula 17.776,devendo a execução prosseguir. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). Ao Cartório Judicial Único para que: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos, trasladando cópia da presente decisão. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Defende o Agravante, em síntese, a necessidade de suspensão dos atos de constrição do imóvel em comento, ante a possibilidade de grave risco de dano irreparável. Narra que, em razão do pedido de reconhecimento de sucessão empresarial, foi deferida a penhora do imóvel situado na zona rural de Luciara – MT, aduzindo que a negociação do imóvel aconteceu em momento posterior à sucessão. Discorre que, em que pese constar no registro de imóveis a venda em 30.9.2021, não se pode olvidar que houve uma sequência de vendas do imóvel desde 2018. Relata que o imóvel teria sido vendido pela Executada ao Sr. Josuel Chevonica Gomes no ano de 2018, que entregou ao comprador procuração com poderes especiais para transferência do imóvel para si ou revenda, tendo ele vendido o bem para Vando Pereira em 22.3.2021. Acrescenta que Vando Pereira vendeu o imóvel posteriormente para o Agravante, e o registro da compra ocorreu em 30.9.2021. Assevera que é terceiro comprador de boa-fé e que no ato da negociação teve o zelo de conferir se existia algum impedimento à realização do negócio, e verificou a inexistência de qualquer averbação na certidão do imóvel. Sustenta que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no Enunciado da Súmula n° 375, para o reconhecimento de fraude à execução são necessários dois requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para suspender os atos constritivos sobre o imóvel de Matrícula n° 17.776, registrado no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia – MT, até o julgamento final dos Embargos. Preparo comprovado (Id. 37296665). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para sobrestar os atos constritivos sobre o imóvel descrito nos autos. Alega, em suma, que é terceiro comprador de boa-fé e verificou a inexistência de averbação na certidão do imóvel antes da aquisição. Sustenta que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado no Enunciado da Súmula n° 375, para haver o reconhecimento de fraude à execução é necessário o preenchimento de dois requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Todavia, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal antecipada. Os Embargos de Terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade. Conforme disciplina do artigo 678 do CPC, “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Assim sendo, é requisito legal para a suspensão liminar da penhora, até o julgamento final dos Embargos, a probabilidade de domínio ou posse do bem. No caso em questão, em que pese a relevante fundamentação apresentada pelo Agravante, não vislumbro probabilidade de dano grave e de difícil reparação neste momento processual. Ocorre que a r. decisão agravada tão somente determinou o prosseguimento da execução e consequentes atos constritivos, o que não permite sua livre disposição pelo Agravado. O mero retardo no processo executório por decisão suspensiva, sem prova de prejuízo eminente, não justifica a antecipação da tutela recursal, em especial se proferida em ação de rito especial sumário, caso dos Embargos de Terceiro. Por outro lado, a ausência de penhora sobre o imóvel configura risco iminente ao Exequente, tendo em vista a possibilidade de venda a terceiros. Assim sendo, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos legais para a suspensão liminar implementada na origem, a ser enfrentada no mérito do presente Agravo de Instrumento, pode esperar a regular triangulação da relação processual, com o exercício do contraditório pelo Agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora